Tribunal: TJDFT
Processo: 0742450-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. VALIDADE. CUMPRIMENTO DA BALIZAS FIXADAS PELO STJ. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 513, § 2o, II, DO CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constata-se que o réu foi pessoalmente citado, mediante contato travado por oficial de justiça através do aplicativo WhatsApp, em que houve identificação pessoal do recorrente, que apresentou documento de identidade e manifestou plena ciência da ação monitória de cheque prescrito movida em seu desfavor.
2.O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade, desde que: detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; e tenha atingido sua finalidade, não gerando prejuízo concreto ao réu.
3. No tocante à intimação para pagamento ou para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que o agravante foi revel na fase de conhecimento, de modo que foi determinada a realização de intimação pessoal, na forma do art. 513, § 2o, II, do CPC.
4. A referida previsão legal foi observada no processo de origem, pois expedida carta de intimação com aviso de recebimento para o endereço que estava cadastrado no processo, o mesmo endereço identificado na fase de conhecimento e que foi informado pelo próprio agravante, na petição, na declaração de hipossuficiência e na procuração, quando compareceu aos autos para arguir a nulidade em apreço.
5. In casu, a tese de nulidade não se mostra relevante, notadamente quando contrastada com a literalidade do disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC, que é explícito em considerar presumidamente válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado.
6. RECURSO DESPROVIDO.